Tribunal: TJES
Processo: 0004518-31.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004518-31.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GILSON ANTONIO PRANDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-.
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor.

2.
Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia.

3.
Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, e a intensidade do dano, a manutenção do montante – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – é medida que se impõe.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0004518-31.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GILSON ANTONIO PRANDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de id. 10500272, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
ação
ordinária
, ajuizada em face dele por
GILSON ANTONIO PRANDO
,
julgou procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 10500274), a EDP sustentou, em síntese, que: (i) o procedimento para apuração da irregularidade foi realizado nos exatos termos previstos pela regulamentação vigente; (ii) foi constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros; (iii) é legítima a suspensão do fornecimento de energia; (iv) é indevida a condenação por dano moral, devendo ser afastada, ou subsidiariamente, reduzida.

Contrarrazões (id. 10500278), pelo desprovimento do Recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0004518-31.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GILSON ANTONIO PRANDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de id. 10500272, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
ação
ordinária
, ajuizada em face dele por
GILSON ANTONIO PRANDO
,
julgou procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 10500274), a EDP sustentou, em síntese, que: (i) o procedimento para apuração da irregularidade foi realizado nos exatos termos previstos pela regulamentação vigente; (ii) foi constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros; (iii) é legítima a suspensão do fornecimento de energia; (iv) é indevida a condenação por dano moral, devendo ser afastada, ou subsidiariamente, reduzida.

Contrarrazões (id. 10500278), pelo desprovimento do Recurso.

Antes, porém, de analisar o mérito recursal é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem,
GILSON ANTÔNIO PRANDO
, ajuizou a ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, alegando que em julho de 2019, funcionários da EDP visitaram a sua residência e constataram irregularidade em seu medidor de energia.

O autor/ apelado realizou a substituição do medidor, enviando o antigo para análise em laboratório da apelante. Logo após, a EDP desligou a sua energia, devido à existência de um débito no valor de R$ 14.488,63 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos), o qual o autor recorreu administrativamente.

Sustentou, ainda, que não houve aviso prévio sobre a realização do corte de energia e que a conduta da requerida lhe causou grandes prejuízos.

A apelante informou que a energia só seria reestabelecida com o pagamento de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da multa.

Diante disso, o autor/ apelado, requereu a declaração de inexistência da multa cobrada, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e a condenação do pagamento de danos morais.

Após, com o regular prosseguimento do feito, sobreveio a sentença ora vergastada.

Pois bem.

Considerando as razões veiculadas no recurso, entendo que o ponto nodal para julgamento encontra-se em verificar a regularidade do TOI e do procedimento administrativo, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor e acompanhamento da perícia do medidor.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL
1
, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, rege o procedimento a ser adotado pela concessionária de energia se constatada irregularidade, justamente para que seja assegurada possibilidade de participação do consumidor.

Inclusive, infere-se do art. 129, § 7º que:
“
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
”

Da análise dos autos, não é possível, no entanto, verificar a plena efetivação do contraditório no procedimento.

Com base nessa premissa, e analisando os documentos juntados aos autos, observo que, o responsável não estava presente lavratura do TOI e sim sua ex companheira, conforme informado na petição inicial (fls.03), denota-se, ainda, que ele não estava presente no momento da análise do medidor de energia elétrica (fl. 104).

Inclusive, ressalta-se que a mencionada avaliação técnica do medidor ocorreu em data diversa da indicada no Comunicado de Substituição do Medidor entregue ao cliente. Ademais, a apelante procedeu com a troca do medidor, impossibilitando a perícia técnica para apurar a veracidade do quanto alegado.

Pelo exposto, diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo que deve ser mantida a declaração da inexigibilidade do débito. Friso que, em outras oportunidades, esta c. Câmara já decidiu de igual maneira, conforme se extrai dos seguintes precedentes, inclusive de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]; 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (STJ, REsp n. 1.629.505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016); 3.
Embora a concessionária de serviço público possa cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Precedentes deste e. TJES;

4. Recurso conhecido e desprovido; 5. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 0002293-63.2018.8.08.0017, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 21/06/2023)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO A QUO DE RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor. 2.
A jurisprudência deste Egrégio Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes TJES.
(TJES; Agravo de Instrumento 5014231-45.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Julgado em: 09/Apr/2024).

Cito, ainda, especificamente o seguinte julgado, desta c. Câmara Cível em caso similar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 2.
Da análise dos documentos apresentados denota-se que, apesar de o responsável estar presente no momento da lavratura do TOI, é certo que o mesmo não ocorreu no momento da análise do medidor de energia elétrica (fl. 75), que, ressalte-se, foi realizada em dia diverso do indicado no Comunicado de Substituição de Medidor.
3.
É manifesta a imprestabilidade da apuração unilateral da suposta irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da pretensão à interrupção do fornecimento de serviço essencial, o que impõe a manutenção da sentença apelada.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Apelação Cível 0000259-14.2020.8.08.0028; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Desª Janete Vargas Simoes; Julgado em: 15/Dec/2023).

Feitas tais considerações, em relação à inconformidade quanto à fixação dos danos morais, conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019).

Por sinal, aquela colenda Corte Superior já afirmou que “
O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal
” (AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2017).

Desta forma, não vejo como afastar a condenação por danos morais, porque a concessionária além de cobrar valores indevidos, procedeu com a suspensão do fornecimento de energia elétrica do consumidor, o que configura “dano moral in re ipsa”, de acordo com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...] III A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000364-13.2019.8.08.0032, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022)

[...] Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000069-39.2020.8.08.0032, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

[...] A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado (Apelação Cível n. 0031464-44.2018.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação no Diário: 03-03-2021).

Finalmente, em relação à fixação do
quantum
, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, e a intensidade do dano, penso que a manutenção do montante é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11º do CPC

majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária fixada na sentença.

É como voto
.

1
A Resolução 414/2010, aplicável ao presente caso, atualmente encontra-se revogada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 1.000/2021, que, conforme art. 678, entrou em vigor em 03/01/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.